Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por HERMENEGILDO PEREIRA PASSOS E OUTRO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. Tendo em vista a tentativa de intimação frustrada do agravado (ID 60711889), intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, o endereço atualizado do recorrido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411